Tribunal: TCU
Processo: 046.295/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão aplicou multa aos recorrentes e considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades na concessão de créditos a empresas e em outras operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Hugo Alexandre Cançado Thomé, Flávio Sérgio Lima Pinto, Oswaldo Serrano de Oliveira, Otacílio Feliciano da Silva, Ruy Augusto Hayne Mendes, Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e Fernando Passos contra o Acórdão 2389/2017-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou representação que trata de irregularidades na concessão de créditos a empresas e outras operações do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aplicou multa aos recorrentes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Flávio Sérgio Lima Pinto, Oswaldo Serrano de Oliveira, Otacílio Feliciano da Silva e Ruy Augusto Hayne Mendes e negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Fernando Passos e dar-lhe provimento, excluindo-se a multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2.4 do acórdão recorrido; 9.3. conhecer do pedido de reexame de Hugo Alexandre Cançado Thomé e dar-lhe provimento parcial, para excluir sua responsabilidade quanto ao subitem 9.2.3.1 do acórdão recorrido (mantendo-a, entretanto, quanto ao subitem 9.2.3.2), com a consequente redução da multa que lhe foi imposta pelo subitem 9.2.3 para R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.4. conhecer do pedido de reexame de Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e dar-lhe provimento parcial, para excluir sua responsabilidade quanto ao subitem 9.2.1.1 do acórdão recorrido (mantendo-a, no entanto, em relação aos subitens 9.2.1.2 a 9.2.1.6), com a consequente redução da multa que lhe foi cominada pelo subitem 9.2.1 para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Ceará.